Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI No 8.213/1991. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O art. 59 da Lei no 8.213/1991 estabelece que o auxílio-doença “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. O art. 86 do mesmo diploma legislativo determina que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. Por fim, o art. 42 da Lei no 8.213/1991, determina que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. Não se encontrando incapacidade ou redução de capacidade na segurada, torna-se inviável a concessão desses benefícios.
2 – Verificando-se, por prova pericial, que a Autora não tem incapacidade laboral e nem mesmo redução de tal capacidade, ainda que tenha lesões decorrentes da atividade que desempenhou, estão ausentes os pressupostos de concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.
3 – Inexistindo elementos que permitam atribuir maior valor aos laudos médicos apresentados pela Autora, em detrimento do laudo pericial produzido nos autos, não socorre à parte a simples alegação, sem argumentação explicativa, de que a análise realizada pelo perito em Juízo foi breve e superficial.
Apelação Cível desprovida.